Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-88.2025.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000860-88.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TATIANE OLIVEIRA GAMA - CPF: 044.455.871-33 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 035.243.781-29 (TESTEMUNHA), REGINA LIDIA ULIANA DE SOUZA - CPF: 011.404.951-35 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. insuficiência probatória para condenação por associação. absolvição. dedicação às atividades ilícitas. não cabimento do tráfico privilegiado. pena imposta e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis. regime semiaberto. Recurso provido parcialmente.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas e associação para o tráfico
a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.316 (mil trezentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado
, viando a absolvição pela associação, reconhecimento do tráfico privilegiado e regime prisional aberto.

II.

Questão em discussão

1) Insuficiência de provas para comprovar a “
estabilidade e permanência
” da associação para o tráfico; 2) requisitos do tráfico privilegiado; 3) direito a regime mais brando.

III.

Razões de decidir

1.
“
O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório

[...]
” (TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006).

2. A diversidade de drogas apreendidas [25,5 g de maconha e 173,5 g de cocaína], forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda], a localização de petrechos [balanças de precisão e rolo de plástico filme] e os diálogos extraídos do parelho celular, demonstrando o comércio reiterado de entorpecentes e envolvimento com facão criminosa “Comando Vermelho”, denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 1.012.835/MT).

3.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).

IV.

Dispositivo

Recurso provido parcialmente para absolver da associação para o tráfico e estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena por tráfico de drogas
.

Teses de julgamento:

1. A caracterização da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35) exige a união de duas ou mais pessoas de forma estável e permanente para o fim de praticar os crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1o, e 34 da Lei de Drogas, não se configurando o tipo penal quando inexistem provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

2.

A diversidade de drogas apreendidas em porções individualizadas pronta para a venda, a presença de instrumentos típicos do comércio ilícito e o conteúdo extraído do aparelho celular, indicando reiterada mercancia e vínculo com organização criminosa, evidenciam dedicação à atividade criminosa e elidem o tráfico privilegiado.

3. A pena superior a 4 e inferior a 8 anos, a primariedade, as circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis, autorizam o regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput,
§4o,
art. 35. CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o, art. 44, I e III, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 851.147/RS, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, 12.3.2024. STJ, AgRg no HC no 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 21.9.2023.STJ, AgRg no HC no 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025. STJ, AgRg no HC 1.012.835/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 6.11.2025. STJ, HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020. STJ, AgRg no HC 832.241/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 5.10.2023. STJ, Súmula 231.TJMT, Enunciado Criminal 5. TJMT, NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2021. TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.11.2023. TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.5.2021. TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020. TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024, NU 1007921-78.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000860-88.2025.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): TATIANE OLIVEIRA GAMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TATIANE OLIVEIRA GAMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1000860-88.2025.8.11.0013), que a condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.316 (mil trezentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 313116924).

A apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar
a
“estabilidade e permanência”
da associação para o tráfico
; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 3) faria jus ao regime aberto.

Pede o provimento para que seja absolvida por associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime mais brando (ID 313116931).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID

313116942).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO CONSENTÂNEOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DEMONSTRANDO NÃO APENAS O COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS, MAS TAMBÉM O ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO DE FORMA ESTÁVEL E HABITUAL À ATIVIDADE DE TRÁFICO E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 321297868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01 - Artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/06.

[...], principalmente no ano de 2025, no município de Pontes e Lacerda/MT, TATIANE OLIVEIRA GAMA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associou-se para fins de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Fato 02 - Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

[...], no ano de 2025, precipuamente no dia 21/01/2025, por volta de 19h15min, na residência localizada na Avenida Mato Grosso, n.o 411, Bairro Jardim Buriti, em Pontes e Lacerda-MT, TATIANE OLIVEIRA GAMA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofereceu, tinha em depósito, guardou e forneceu drogas, consistente em 156g de cocaína, em uma porção única, 16,95g de cocaína, divididas em 17 (dezessete) porções, 24,55g de maconha, em uma única porção, e 0,7g de maconha, em forma de cigarro, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a TATIANE OLIVEIRA GAMA como incursa nos artigos 35, caput, e 33, caput, da Lei n.o 11.343/06[...].”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça - ID 313116854)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Quanto ao Laudo de Drogas [...], registre-se, apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e “[...] canabinoides, dentre eles o “THC” (tetrahidrocanabinoide), substâncias presentes na planta Cannabis sp. (MACONHA) [...]”, nas alíquotas submetidas a exame (Id. 184230741). [...]

Tatiane Oliveira Gama, durante operação "Protetor das divisas e fronteiras", foi flagrada, após receberem informações de que a ré estaria comercializando substâncias entorpecentes em sua residência, mantendo em depósito, guardando e fornecendo 156,55g de cocaína, em uma porção única, 16,95g de cocaína, divididas em 17 (dezessete) porções, 24,55g de maconha, em uma única porção, e 0,7g de maconha, em forma de cigarro, utilizando-se de petrechos destinados a separação e embalagem das drogas, como duas balanças de precisão e papel filme transparente.

A corroborar que os entorpecentes apreendidos destinavam a traficância, verifica-se através do Relatório de Extração de Dados armazenados no aparelho celular apreendido em posse da ré que há inúmeros diálogos onde Tatiane negocia a entrega de entorpecentes com seus clientes.

Nesse sentido, no dia 21 de janeiro de 2025, verificou-se que a ré praticou venda de entorpecente, além de constatar sua participação em organização criminosa (Comando Vermelho), conforme os diálogos com os números de telefones + 55 65 9341-7035, in verbis:

(21/01/2025, às 06h08, Id. 186378479, fls. 4 a 6) Interlocutora Jheny: “Pô, velho, e o Brau? Tem? Eu vou aí buscar, tem? Me lavar umas roupa aqui, tá ligado? [...]”

Tatiane responde, utilizando-se da expressão "bolar um fino", que é comumente utilizada no meio do consumo de drogas, especialmente em relação à maconha:

Interlocutora Tatiane Oliveira:

“[...] Jheni, deixa eu falar com você. Eu vou deixar aí com você duas... Eu vou deixar aí com você 16G, que cara vai passar e pegar. Aí você entrega pra ele e pra mim, porque eu vou sair, tá ligado? E ele vai demorar. Ele falou que ele vai demorar uns 30 minutos ainda. E eu já quero sair agora. Eu preciso ir ali. Aí eu ia passar e deixar isso com você. Você faz corre pra mim?”

Interlocutora Jheny: “[...] Traz fino aí pra mim, ó. Pode ser tripinha mesmo, ou bolado já, qualquer coisa. Aquele outro já fumei, tô aqui lavando as roupas [...]”.

Em outro diálogo o usuário de numeral + 55 658114-1916 solicita à investigada a entrega de 50g de entorpecente, em áudio Tatiane responde que está aguardando, mas não pode realizar a entrega por estar sem meio de transporte no momento. Sugere ainda que o destinatário peça a outra pessoa para esperá-la por cerca de dez minutos e encontrá-la no local indicado (Id. 186378479, fls. 8).

Em diálogo com o usuário identificado como "Firmino" (021 95914-0044), a acusada negocia a distribuição de uma quantidade de drogas que havia chegado e a quitação de uma dívida contraída com Firmino, in verbis:

(21/01/2025, às 14h35, Id. 186378479, fls. 10 a 13) Interlocutor Firmino: “[...] Pega a visão aqui: entrega 50 gramas para Stephani lá tá, vai ficar só 25 ai, stop [...]".

Interlocutora Tatiane Oliveira:

“[...] Deixa eu te perguntar, posso confirmar o negócio com você: Veio 200, né? Aí foi 25 para a menina, escolheu para ela, e... Então isso vai ficar 100 para você e 100 para mim, né? Escolher para ela e então vai ficar sempre pra você e sempre pra mim né [...]”.

Interlocutora Tatiane Oliveira:

“ [...] Tá viajando a Tatiana. Tá certo, é isso mesmo. Isso mesmo, meu senhor. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá. Fala nisso, você já deixa seu Pix aqui que eu vou mandar coquete, ah. Tá? Que eu vou mandar coquete, tá? [...]”.

Interlocutora Tatiane Oliveira:

“[...] Espera aí, eu devia 3.800 ainda, né? E dessa daí, eu tenho 7.000, vai ficar 7.000 e pouco, qual o outro como é que é? Explica aí [...]”.

Interlocutora Tatiane Oliveira:

“[...] Tá bom, porque eu achei que não ia sobrar nem mil. Achei que nem mil não ia sobrar. Tá ótimo, maravilha [...]”.

Diante dos fatos, não resta dúvida que a ré incorreu na prática dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.

Ademais, conforme o Enunciado Orientativo n° 5 deste Tribunal, "para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo imprescindível, contudo, a efetiva prática da traficância".

Na hipótese, verifica-se que restou devidamente preenchido o animus associativo com estabilidade e perenidade. Isso por que, conforme desentranhado do Relatório de Extração de dados telefônicos, há clara divisão de tarefas entre a acusada e Firmino. Este atua como fornecedor de entorpecentes da ré e outros traficantes. Nas conversas encontradas, é possível notar que Tatiane age em conjunto não somente com seu fornecedor, mas, também, com outros indivíduos que auxiliam na distribuição e consequente manutenção do comércio ilícito de drogas, o que indica forte indício de associação criminosa para o tráfico de drogas.

A testemunha Guilherme Campomar da Rocha, nesse particular, declarou em audiência que receberam informações pretéritas, de que Tatiane, vulgo "Athena", estaria comercializando entorpecentes em sua residência. O delegado afirma que no dia 20 de janeiro de 2025, realizaram vigilância próxima a residência da ré e ao perceberem que Tatiane demostrava sinais de nervosismo ao sair do local, realizaram sua abordagem. Em revista pessoal foram encontradas porções de maconha e cocaína. Diante dos fatos, realizaram buscas em sua residência, onde foram encontrados mais entorpecentes, petrechos destinados a separação, pesagem e embalagem de drogas, como balança de precisão e papel filme.

Guilherme Campomar afirma, ainda, que na extração de dados realizada no aparelho celular, foram encontradas inúmeras mensagens e áudios com outros traficantes de drogas, sobretudo sobre o comércio de entorpecentes, indicando associação ao tráfico. Por fim, afirmou que a ré é integrante de organização criminosa denomina Comando Vermelho e estava associada a outros indivíduos para a prática do crime de tráfico de drogas.

Lídia Uliana de Souza, da mesma forma, afirmou que participou da diligência no dia 20 de janeiro de 2025. Ao realizarem a abordagem da ré, fez a sua revista pessoal e foi encontrada com a mesma uma porção considerável de maconha. A policial declarou também, que foi encontrado na residência da ré, mais especificamente em seu quarto, objetos que indicam a prática do delito de tráfico de drogas, como uma faca, colher, balança de precisão e plástico filme.

Paula Roberta da Silva Pereira, na mesma ocasião, contou que não participou da diligência no dia 20 de janeiro de 2025, mas elaborou o relatório preliminar de investigação, após receberem informações de que a ré estaria comercializando entorpecentes para os lojistas do Comando Vermelho.

A policial afirma ainda que realizou a análise do relatório de extração do aparelho celular da Tatiane. Mencionou que em uma das conversas da ré com o usuário Firmino, estava sendo acordado a distribuição de uma quantidade de drogas que havia chegado. Portanto, diante dos fatos, não restam dúvidas quanto aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.

Com efeito, os depoimentos em juízo dos policiais que efetuaram a prisão, uma vez que harmônicos e coerentes com as demais provas, são idôneos e aptos a comprovar a autoria do delito de tráfico de drogas na modalidade oferecer, ter em depósito, guardar e fornecer drogas, imputado à acusada.[...].

Além disso, converge com a confissão da acusada em juízo, referente ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.[...].

Logo, julgo procedente o pedido inicial a fim de CONDENAR Tatiane Oliveira Gama como incurso na pena dos arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.

Passo à dosimetria da pena.

- Tráfico de drogas. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade: Verifica-se que a acusada faz parte da facção criminosa Comando Vermelho. Assim, "[...] o envolvimento com a organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho", tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando de fato o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante "guerra" pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes'], que evidenciam 'maior grau de censura da conduta' [...]" (STJ, AgRg no HC n° 802.312/AC (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10007960820228110038, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de julgamento: 03/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024).;[...].

Ante o exposto, valoro negativamente.

2. Antecedentes: não ostenta (Id. 196021045); 3. Conduta social: [...] 4. Personalidade do agente: inexistem elementos concretos [...] 5. Motivos do crime: característicos do tipo penal; 6. Circunstâncias do crime: intrínsecas à figura típica;7. Consequências do crime: próprias do delito; 8. Comportamento da vítima: [...] deve ser considerada neutra; e 9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto: inexpressiva [...].

FIXO, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

- Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)

Não há agravantes, mas há a atenuante da confissão a considerar.

Consequentemente, a diminuindo-a em 1/6, e observando a Súmula 231 do STJ, FIXO a pena intermediária em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

- Das causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento a considerar. Inaplicável à hipótese, a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Por essa razão, MANTENHO a pena definitiva em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos.

Oportuno ressaltar que "[...] a condenação por associação para o tráfico, quando fundamentada em provas robustas de estabilidade e permanência, inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2780228 MS 2024/0408266-5, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de julgamento: 04/02/2025, T5-QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025).

- Associação para o tráfico de drogas. Pena - reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade:

Verifica-se que a acusada faz parte da facção criminosa Comando Vermelho
[mesma fundamentação retrocitada]

Ante o exposto, valoro negativamente. [...]

FIXO, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em três anos e seis meses de reclusão e pagamento de oitocentos e dezesseis dias-multa.

- Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)

Não há agravantes ou atenuantes a considerar, de modo que MANTENHO a pena intermediária em três anos e seis meses de reclusão e pagamento de oitocentos e dezesseis dias-multa.

- Das causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

Por essa razão, MANTENHO a pena definitiva em três anos e seis meses de reclusão e pagamento de oitocentos e dezesseis dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos.

- Total das penas

Tratando-se de concurso material (art. 69 do CP), a pena final da ré Tatiane Oliveira Gama é de oito anos e seis meses e mil, trezentos e dezesseis dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos.

- Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP)

FIXO o regime Fechado para o início do cumprimento da pena de cinco anos de reclusão (art. 33, §§ 2o, ‘b’ e 3o, do CP) e semiaberto para a pena de três anos e seis meses de reclusão (art. 33, §§ 2o, ‘c’ e 3o, do CP). [...].”
(Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – ID 313116924)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.27743 (ID 313116508), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecentes (ID 313116509) e Laudo Definitivo para Pesquisa de Droga no 532.3.10.8999.2025.003426-A01(ID 313116524), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo de Oliveira Mendonça, investigador de Polícia (ID 313116510), Regina Lidia Uliana de Souza, investigadora de Polícia (ID 313116511), TATIANE OLIVEIRA GAMA, apelante, a qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 313116513). E juntados os relatórios da análise dos dados extraídos do aparelho celular da apelante (ID 313116545, ID 313116546, ID 313116547).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Guilherme Campomar da Rocha, Paula Roberta da Silva Pereira, Regina Lidia Uliana de Souza e Rodrigo de Oliveira Mendonça e interrogada TATIANE OLIVEIRA GAMA, apelante (Relatório de Mídias - ID 313116930).

Dito isso, vejamos a pretensão absolutória da associação para o tráfico de drogas.

As diligências realizadas pelos investigadores de polícia [Guilherme Campomar da Rocha, Paula Roberta da Silva Pereira, Regina Lidia Uliana de Souza e Rodrigo de Oliveira Mendonça] são insuficientes para demonstrar o
vínculo estável e permanente entre a apelante
[TATIANE OLIVEIRA GAMA] e o grupo ligado à facção “Comando Vermelho”
para comercialização difusa de substância entorpecente, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas,
rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Registre-se que não há nos autos indicação de quem seria a pessoa com a qual a apelante teria se associado, havendo apenas menção a um possível fornecedor e a usuários/adquirentes de entorpecentes extraído da análise dos dados do aparelho celular apreendido (Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.27743 - ID 313116508; Relatório no 2025.13.18820 – ID 313116545).

Observe-se que a apreensão das drogas ocorreu em 21.1.2025, após informações [sem especificação ou data] de que uma mulher, conhecida por “Athena”, estaria comercializando drogas em sua residência [Avenida Mato Grosso, no 411, no Bairro Buriti, em Pontes e Lacerda/MT]. Os policiais civis identificaram ser TATIANE OLIVEIRA GAMA, monitoraram o local, sendo que a abordaram, na rua, a poucos metros da casa e, em revista pessoal, apreenderam 17 (dezessete) "trouxinhas" de cocaína, além de uma porção pequena de maconha. Na sequência, na busca domiciliar, foram localizadas duas balanças de precisão, papel filme e porções maiores de entorpecentes [cocaína e maconha].

Sobre as informações recebidas, não há data ou qualquer detalhamento no sentido de que a apelante TATIANE OLIVEIRA GAMA seria faccionada ao Comando Vermelho, unicamente os dados extraídos do seu aparelho celular [
decisão judicial autorizando a exploração dos dados proferida nos autos NU 1000439-98.2025.8.11.0013]

de que integra um
grupo de Whatsapp [Rota Oeste – vinculado a membros da fação “Comando Vermelho”, em Pontes e Lacerda/MT] e não há outra prova materializada, no processo, apta a demonstrar o período investigativo ou de associação entre a apelante e a pessoa identificada por “Firmino”, sobretudo por se tratar de apenas “
5 (cinco) diálogos”, ocorridos no dia 21/01/2025 (dia da prisão de TATIANE),

contendo mensagens relacionadas à venda de drogas
” (ID 313116545).

Ademais, o registro do diálogo [isolado e esporádico], em aplicativo de mensagens [Whatsapp], entre a apelante e o possível fornecedor de entorpecentes [“Firmino”], por si só, não constitui fundamento suficiente para a condenação da associação ao tráfico de drogas, visto que
“é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado [...] se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas
” (STJ, HC no 851.147/RS, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, 12.3.2024).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Se inexistem provas de
“envolvimento, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico”
(TJMT, NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2021).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que
não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório
[...].”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.11.2023 - grifado)

Assim sendo, impõe-se a absolvição da apelante da associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria (Lei no 11.343/2006, art. 33).

Na primeira fase, o Juízo singular fixou apena-base do tráfico em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valorar negativamente a culpabilidade.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [“
a acusada faz parte da facção criminosa Comando Vermelho tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional”
], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos investigadores de polícia, bem como das conversas extraídas do aparelho telefônico da apelante, a evidenciar “
maior grau de censura da conduta
” (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 21.9.2023).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa adotada pelo juiz da causa tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025).

Portanto, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular não aplicou a minorante ao considerar que “
a condenação por associação para o tráfico, [...], inviabiliza a aplicação da minorante
”
.

Por sua vez, a apelante foi absolvida da associação para o tráfico, porém persistem a diversidade de drogas apreendidas [25,5 g de maconha e 173,5 g de cocaína], forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda
],
a localização de petrechos [balanças de precisão e rolo de plástico filme] e os diálogos

extraídos do seu aparelho celular, retratando o comércio reiterado de entorpecentes e envolvimento com facão criminosa “Comando Vermelho”, denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 1.012.835/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 6.11.2025, TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.5.2021).

Note-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020, TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020).

Dessa forma, a apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição, motivo pelo qual conserva-se a pena definitiva por tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -
a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).

Em situação semelhante decidiu este e. Tribunal:

“O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes [...].”
(TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024, NU 1007921-78.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.7.2025)

No tocante à substituição, a pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).

A propósito, o entendimento do c. STJ:

“Mantida a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão, permanece a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e do art. 44, I, ambos do Código Penal.”
(AgRg no HC 832.241/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 5.10.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver TATIANE OLIVEIRA GAMA da associação para o tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 35), nos termos do art. 386, VII, do CPP e estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025